Tribunal: TJMT
Processo: 1038018-81.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038018-81.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), QUEILA FERREIRA DA SILVA CAMPELO - CPF: 016.694.959-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038018-81.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Queila Ferreira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA QUE DESTOA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. REFATURAMENTO DAS FATURAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial arguida pela Recorrente em razão da complexidade da matéria, todavia, se os meios de provas juntados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, rejeita-se a preliminar.

2. Nas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que não houve vício no sistema de medição, sendo auferido o consumo real na residência, portanto, devidos os valores cobrados no período contestado pela autora.

3. A Reclamante alega que é titular da UC n. 6/2913468-1 e que as cobranças tiveram um aumento abrupto e injustificado impossibilitando o seu pagamento, ensejando numa dívida no valor de R$ 13.739,40, referente aos meses de dezembro de 2020; janeiro, abril, maio, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2021; e janeiro de 2022.

4. Analisando os autos, verifico que a concessionária de energia elétrica não logrou êxito em comprovar suas alegações, isto porque, não houve a juntada de qualquer meio de provas para corroborar com a existência de irregularidade ou, ainda, que o consumo auferido estava correto, fato que justificaria o consumo registrado nas faturas, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A autora trouxe aos autos as faturas emitidas sob a seguinte dinâmica:
Id. 134011864: Mar/2020, no valor de R$ 751,00; Id. 134011848: Abr/2020, no valor de R$ 686,08; Id. 134011861: Out/2020, no valor de R$ 1.535,51; Id. 134009730: Nov/2020, no valor de R$ 1.196,07; Id. 134009728: Abr/2021, no valor de R$ 1.123,71; Id. 134011874: Mai/2021, no valor de R$ 964,01; Id. 134011868: Jun/2021, no valor de R$ 1.021,15; Id. 134011871: Ago/2021, no valor de R$ 3.359,85; Id. 134010828: Out/2021, no valor de R$ 1.512,66; Id. 134011870: Nov/2021, no valor de R$ 1.511,79; Id. 134010795: Dez/2021, no valor de R$ 1.545,49; Ids. 134009731, 134010796, 134010798, 134010833, 134011853, 134011855, 134011866 e 134011872: Jan/2022, no valor de R$ 595,58; Id. 134009720: Jul/2022, no valor de R$ 392,90;

(...)

Há no histórico de faturas apresentado junto à inicial uma variação constante de consumo a partir do mês de março de 2020, a diferença entre as faturas varia entre R$ 200,00 e R$ 2.000,00.

Denota-se ainda, que a requerida deixou de carrear aos autos qualquer documentação apto a justificar o faturamento a maior, se limitando a juntar um documento que abordava a negociação das faturas contestadas pela autora.
Assim, percebe-se que a requerida deixou de cumprir seu ônus da prova. Embora as partes não tenham anexado o histórico completo de consumo, carecendo o feito de informações completas sobre os faturamentos registrados, é possível perceber mudanças muito abruptas em períodos muito curtos de tempo, evidenciando assim a irregularidade havida nos registros”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados na inicial para, ratificando a liminar concedida na decisão Id. 134550023, DETERMINAR que a requerida proceda com refaturamento das medições realizadas no período entre março de 2020 e julho de 2022,
a partir da média dos registros extraídos nos últimos 12 ciclos de faturamento anteriores”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024